Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (Id 24682390, Id 24682394, Id 246823945, Id 24682396, Id 24682397, Id 24682398), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A autora/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que os documentos juntados não são aptos a comprovar a sua condição de miserabilidade não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Cuida-se de recurso (Id 24682415) interposto pelo réu contra a sentença que lhe condenou a pagar R$ 6.100,00, a título de reparação por danos materiais.
4. Arguiu preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença não apresentou o dispositivo legal que se baseou para considerar a contestação intempestiva, tampouco a ata da audiência de conciliação faz menção à data em que o prazo começaria a fluir. Rejeito a preliminar alegada, porquanto a ata de audiência é clara ao deferir à parte autora o prazo de 2 (dois) dias úteis para juntada de documentos e, logo após, prazo de 5 dias úteis para o réu apresentar defesa e, se o caso, documentos (Id 24682204). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Nas razões recursais, o réu/recorrente se limitou a alegar questões fáticas quanto à dinâmica do acidente, ausência de responsabilidade e aos orçamentos apresentados pela autora/recorrida. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto (danos materiais - R$ 3.568,00).
6. O artigo 344 do Código de Processo Civil dispõe que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
7. Na hipótese, verifica-se que a audiência de conciliação ocorreu em 15/12/2020 e o prazo final para apresentação de contestação era 26/01/2021, porém o réu ofereceu resposta em 02/02/2021. Logo, se a contestação é intempestiva, o reconhecimento da revelia é medida que se impõe.
8. Cumpre ressaltar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas constantes dos autos.
9. Do conjunto probatório inserido aos autos, restou devidamente demonstrado o local do evento danoso (croqui - Id 24682179 e boletim de ocorrência – Id 24682175), bem como as avarias na lateral e traseira direita do veículo da demandante (orçamentos - Id 24682176, Id 24682177 e Id 24682178), o que confere verossimilhança às alegações autorais quanto à dinâmica do acidente.
10. Assim, em razão da revelia, o quadro fático-probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
11. Nesse sentido: Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
12. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.